Tribunal: TJDFT
Processo: 0742419-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0742419-51.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança (ID 76869904), com pedido liminar, impetrado por ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA contra ato administrativo supostamente ilegal imputado ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. A Impetrante aduz que é paciente oncológica em estado terminal, acometida por câncer avançado, atualmente internada no Hospital de Santa-Maria do Distrito Federal. Alega que, por recomendação médica expressa (docs. anexos), necessita de atendimento domiciliar (home care), inclusive com suporte de hemodiálise e quimioterapia, para poder passar seus últimos dias em companhia da família e com dignidade, em seu domicílio. Afirma que o pedido foi indeferido em alguns hospitais de Saúde do DF, sob a alegação de que o endereço da paciente está situado em cidade do Estado de Goiás, o que a excluiria da cobertura de home care no DF. Defende que tal negativa viola o direito fundamental à saúde e à vida digna, garantidos pela Constituição Federal, e ignora que o SUS possui responsabilidade solidária entre União, Estados, DF e Municípios, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793. Alega que a recusa administrativa é ilegal e abusiva, por negar tratamento essencial à paciente em estado grave, contrariando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da universalidade do acesso à saúde. Sustenta que o direito líquido e certo está demonstrado por meio de laudos médicos anexados, que recomendam expressamente o atendimento domiciliar. Liminarmente, requer a imediata autorização e providência do atendimento domiciliar (home care), com todos os serviços necessários (de hemodiálise, quimioterapia, fornecimento de medicamentos, insumos, equipamentos e equipe multiprofissional), no endereço da paciente, situado no Estado de Goiás. Pleiteia, ainda, a fixação de multa diária em caso de descumprimento e, se necessário, o bloqueio de verbas públicas para custear o tratamento. No mérito, postula a concessão definitiva da segurança, confirmando a ordem para garantir o tratamento domiciliar à impetrante. Requer também a notificação da autoridade coatora para prestar informações, a intimação do Ministério Público e a condenação da autoridade coatora nas custas e demais cominações legais, se cabíveis. Custas iniciais não recolhidas. É o relatório. Decido. Não obstante não tenham sido recolhidas as custas inicias ou pleiteada a gratuidade de justiça, passo ao exame do pedido liminar, dado o caráter de urgência do pedido. O Mandado de Segurança somente se revela cabível para sanar ilegalidade existente em ato administrativo praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo da parte impetrante, cuja demonstração se dá, por regra, por meio de prova documental pré-constituída. A concessão da liminar em Mandado de Segurança, com a suspensão do ato que deu motivo ao pedido, poderá ser deferida pelo juízo, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica, nos termos expressos do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009. No caso em apreço, são relevantes as alegações da impetrante. Contudo, não se evidencia o direito líquido e certo na hipótese. Com efeito, o direito à saúde é constitucionalmente assegurado (art. 196 da Constituição Federal), sendo dever do Estado garantir o atendimento integral ao cidadão (art. 198, II), em respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III). O descumprimento dessa obrigação autoriza a atuação do Poder Judiciário para assegurar a efetividade dos direitos fundamentais. Todavia, a prestação de serviços de saúde pelo SUS deve observar os princípios da regionalização, hierarquização e descentralização político-administrativa, conforme previsto nos artigos 8o e 9o da Lei no 8.080/1990 e no artigo 198, I da Constituição Federal. Confira-se: Art. 8o As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente. Art. 9o A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos: I - no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde; II - no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente; e III - no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. Portanto, como descrito na legislação de regência, a direção do SUS é única em cada esfera de governo, cabendo ao ente federativo competente gerir os recursos e organizar os serviços de saúde dentro de seu território. No caso dos autos, a paciente reside no Estado de Goiás, embora esteja sendo atendida em hospital do Distrito Federal. A pretensão liminar de obrigar o Distrito Federal a manter o custeio integral do serviço de home care fora de sua área de atuação territorial contraria a lógica federativa e a organização constitucional do SUS, especialmente diante da ausência de pactuação interfederativa ou convênio que autorize tal atuação extraterritorial. A Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE, prevista no Decreto no 7.469/2011, tem por finalidade a articulação administrativa entre os entes envolvidos, mas, não implica, por si só, a assunção unilateral de obrigações por parte do Distrito Federal em relação a residentes de outros Estados. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que não se pode impor a um ente federado a obrigação de custear tratamento domiciliar para paciente residente em Estado diverso. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DOMICILIAR. ENCARGO ESTATAL. FORMA REGIONALIZADA. AUTONOMIA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. 1. A Lei no 8.080/93 que regulamenta a organização e o funcionamento dos serviços de saúde pública prevê, em seu artigo 8o, que tais serviços, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), devem ser organizados de forma regionalizada e hierarquizada. 2. Não se pode impor a um determinado ente federado a obrigação de custear tratamento domiciliar para paciente residente e domiciliado em Estado diverso, na medida que tal determinação aumentaria o ônus do encargo estatal de prestar serviço de assistência à saúde. 3. Agravo de instrumento provido para afastar a obrigação do ente federado de custear o tratamento domiciliar. (Acórdão 962892, 20160020077815AGI, Relator(a): FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/08/2016, publicado no DJe: 05/09/2016.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. RESIDÊNCIA EM PLANALTINA DE GOIÁS. RIDE. REGIONALIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA. ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apesar da garantia constitucional de acesso universal e igualitário de todos os brasileiros aos serviços de saúde pública, a prestação de tratamento de saúde, pelo Estado, deve observar a regionalização e a descentralização, a limitação geográfica e a autonomia de organização político-administrativa. 2. Não há como impor, ao Distrito Federal a prestação de tratamento de saúde domiciliar multiprofissional de home care à residente no Estado de Goiás, pois cabe a cada ente federativo, no exercício de suas atribuições e no âmbito de seu território gerir os seus recursos e adequar a prestação do serviço à demanda local (consoante ADPF 672), sob pena de colapso da saúde dos administrados que residem no Distrito Federal e que dependem do fornecimento de seus serviços. Aumentar a área de atuação do ente federativo, sem o devido aporte de recursos financeiros ou sem amparo em Convênio e distribuição de recursos entre entes excede, em muito, o pacto federativo constitucional. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1711739, 0700401-83.2023.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/06/2023, publicado no DJe: 20/06/2023.) Portanto, não está demonstrada, neste momento processual, o direito líquido e certo postulado, capaz de amparar a concessão da medida liminar na presente ação mandamental. Para além disso, não há comprovação de ato concreto da autoridade pública impetrada, o que, de igual modo, impede a intervenção judicial imediata. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, verifica-se a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão do pleito liminar. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido liminar. Intime-se a parte impetrante para recolher custas, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento de petição inicial. Após, solicitem-se informações à autoridade apontada coatora no prazo legal. Em sequência, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Por fim, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2025. CARLOS MARTINS Relator